Tribunal: TJSP
Processo: 1058380-10.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL – Indeferimento de licença para tratamento de saúde – Moléstias não comprovadas – Laudo pericial que afastou a necessidade de licença – Ação julgada improcedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058380-10.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APARECIDA
ROSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058380-10.2018.8.26.0053 - Voto no 28789 Página 2 de 3
VOTO No 28789
APELAÇÃO CÍVEL No 1058380-10.2018.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): APARECIDA ROSA DA SILVA
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDOR ESTADUAL
Indeferimento de licença para
tratamento de saúde
Moléstias não comprovadas
Laudo
pericial que afastou a necessidade de licença Ação julgada
improcedente Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Aparecida Rosa da
Silva contra r. sentença do digno Juízo da 16a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital (fls 1139/1142), que julgou improcedente ação
ajuizada em face da Fazenda Paulista, visando ao reconhecimento de
suposto direito a licença-saúde pelo período de 06/04/2018 a
04/06/2018, regularização de frequência e pagamento dos valores
descontados.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o laudo
pericial não é conclusivo; b) existência de sérios problemas de saúde; c)
laudo incoerente e contraditório; d) afronta ao artigo 131, do Código de
Processo Civil (fls 1145/1151).
Apelo respondido (fls 1155/1159).
É o relatório.
Aparecida Rosa da Silva reclama da Fazenda Paulista o
reconhecimento de suposto direito a licença-saúde no período de
06/04/2018 a 04/06/2018, bem como a regularização da sua frequência e
pagamento dos valores descontados. Diz ter sido acometida por
cervicalgia (CID10 M54.2), espondilose não especificada (CID10
M4.79) e síndrome de compressão da artéria espinhal (CID10 M4.70), o
que forçou seu afastamento funcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058380-10.2018.8.26.0053 - Voto no 28789 Página 3 de 3
O artigo 191 da Lei Estadual de no 10.261/68 dispõe que ao
funcionário que, por motivo de saúde estiver impossibilitado para o
exercício do cargo, será concedida licença, mediante inspeção em órgão
médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou
remuneração.
Trazida a questão a Juízo, foi realizada prova técnica. O
laudo pericial (fls 1118/1131) afastou a impossibilidade necessária a
concessão das licença-saúde pretendida.
Conclui o perito que:
Não identificado no exame clínico pericial da pericianda e
nos documentos médicos recentes anexados aos autos, justificativa para
que deixasse de se apresentar ao trabalho, por motivos de saúde física
ou mental (fls 1128).
Os demais elementos de prova presentes nos autos foram
produzidos unilateralmente, por médico particular. Tendo sido
impugnados pela Fazenda Pública, devem ter seu valor probatório
sopesado diante do laudo feito pelo perito do juízo. Prevalece este
último.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator